Tribunal: TJPA
Processo: 0805965-12.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805965-12.2021.8.14.0005

APELANTE: JOSCICLEIA SILVA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência. A parte recorrente alegou excessividade dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no valor de R$ 5.000,00, devem ser reduzidos por equidade, conforme solicitado pelo recorrente, considerando as circunstâncias específicas da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a fixação dos honorários deve atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido.

4. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante e os parâmetros legais, não havendo elementos que justifiquem a alteração dos honorários estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e só pode ser revista quando houver flagrante desproporção."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator (ID. nº 17001063), por meio da qual conheci do apelo e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida por
JOSCICLEIA SILVA BRITO.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que os honorários são excessivos e a necessidade de fixação por equidade, com base na jurisprudência do STJ.

Ante esses argumentos, requer novo julgamento, atribuindo de plano efeito suspensivo ao recurso, para ao final, promova a reforma da decisão para redução dos valores dos honorários sucumbenciais para R$-500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o., do CPC/2015.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18408862).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem destacado na decisão agravada, que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da sentença apelada, o CPC/15.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Especificamente quanto a demandas em que a Fazenda Pública for parte, o inciso III do §4º do supracitado artigo estabelece que
"III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários darse-á sobre o valor atualizado da causa".

Verifica-se, então, que o Código de Processo Civil de 2015 mudou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o § 2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre (1) o valor da condenação, (2) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3) sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, o §6º do artigo 85, estabelece que
"Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito"
.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim vem decidindo:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
. TEMA 1.002, STF. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA O ENTE QUE A REMUNERA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O cerne do recurso versa sobre a possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da defensoria pública.

2 -
Em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, para declarar que são devidos os honorários de sucumbência à Defensoria Pública contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3 –

Merece acolhimento o pleito da defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência.

4 -
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866401-19.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

No caso, observo que o valor da causa indicado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra desarrazoado ou desproporcional ao tratamento médico postulado, sendo compatível com a necessidade de cirurgia, incluindo procedimentos e exames. E, caso inexistente profissional da especialidade médica necessária e/ou vaga ou estrutura, foi postulada a transferência para outro hospital de outra cidade, bem como custeio para acompanhante do paciente.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/10/2024